Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-67.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011804-67.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), GILBERTO MARQUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILICITUDE DE PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE DELITO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA POR VIA IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

II.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante. Alega-se omissão quanto à ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem flagrante delito, além de omissão na análise da desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal e contradição na aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

II.
Questões em discussão:

1.

Existência de omissão quanto à análise da nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio sem flagrante delito.

2.

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal.

3.

Alegação de contradição na aplicação do redutor de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

4.

Cabimento dos embargos de declaração para revisão do mérito da decisão embargada.

III.
Razões de decidir:

1.

Quanto à suposta omissão na análise da nulidade da prova:
O acórdão impugnado enfrentou a questão expressamente, fundamentando que a entrada dos policiais na residência do embargante decorreu da configuração de flagrante delito, circunstância que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

2.

Quanto à possibilidade de desclassificação para uso pessoal:
O acórdão embargado analisou a matéria e concluiu que a quantidade significativa de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), aliada aos elementos encontrados no local (balança de precisão, dinheiro fracionado e maquineta de cartão), evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

3.

Quanto à alegada contradição na aplicação do redutor de pena:
A decisão embargada explicitou os fundamentos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/6, destacando que a quantidade expressiva de droga apreendida justificou a escolha do patamar mínimo, não havendo qualquer contradição no julgado.

4.

Cabimento dos embargos de declaração:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, verifica-se que o embargante pretende utilizar este recurso como meio de rejulgamento da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

III.

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Tese firmada:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em situação de flagrante delito, conforme jurisprudência pacífica do STF e do TJMT.

2.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusivamente pessoal da substância, não sendo viável quando há elementos que indicam comercialização.

3.

A aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas deve considerar a quantidade da substância apreendida como fator relevante para a definição da fração aplicável.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos legais aplicáveis:

·

Constituição Federal, art. 5o, XI

·

Código de Processo Penal, art. 619

·

Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o

Precedentes jurisprudenciais citados:

·

STF – RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/10/2010;

·

STJ – AgRg no AREsp 1354257/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2020;

·

TJMT – N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Rel. Marcos Machado, j. 07/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira
, nos autos da
Apelação Criminal no 1011804-67.2022.8.11.0042
, interpostos contra acórdão proferido pela
Terceira Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O embargante fundamenta seu pedido nos artigos
619 e 620 do Código de Processo Penal (CPP)
, alegando
omissão, contradição e obscuridade
na decisão embargada, bem como pleiteando
efeitos infringentes
para reformar o julgamento.

O Embargante a
lega que o acórdão não considerou adequadamente a
ilegalidade da prova

obtida mediante ingresso policial no domicílio

sem mandado judicial

e
sem flagrante delito
, em afronta ao

art. 5o, XI, da Constituição Federal
.

Cita jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, que, em casos análogos, considerou ilícitas as provas obtidas dessa forma.

Sustenta que o acórdão não analisou de forma aprofundada a possibilidade de
desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), especialmente considerando
a quantidade reduzida da substância apreendida
e a ausência de provas que indiquem
comercialização
.

Discorreu ainda, que
é
primário, sem antecedentes criminais e sem ligação com organização criminosa
, preenchendo, segundo a defesa, os requisitos do
§4o do art. 33 da Lei de Drogas
, que permite a
redução da pena de 1/6 a 2/3
.

Defende que há inconsistências nos relatos dos policiais, o que compromete a credibilidade da prova testemunhal e deve ser reavaliado pelo Tribunal.

Diante das omissões e contradições apontadas, pleiteia que o Tribunal aplique o princípio "in dubio pro reo", absolvendo o embargante ou ao menos desclassificando o crime
(id. 259196185).

A Procuradoria-Geral de Justiça
que os embargos não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão
, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT)
,
manifestando-se pela rejeição dos embargos
(id. 264893270).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada
omissão
sustentada pelo embargante nas razões recursais – especificamente quanto à nulidade das provas obtidas mediante alegada invasão de domicílio –, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que a entrada dos policiais na residência do réu foi justificada pela existência de situação de flagrante delito, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

O embargante, entretanto, insiste que a decisão não teria analisado suficientemente a questão da ilicitude das provas. Ocorre que, como bem fundamentado no acórdão embargado, a abordagem do acusado ocorreu em via pública, com a apreensão inicial de substância entorpecente, o que motivou sua confissão sobre a existência de mais drogas em sua residência. Tal circunstância, somada ao flagrante delito, validou a entrada dos agentes na casa do réu.

No que tange à alegada
omissão
na análise do pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, o acórdão deixou claro que a quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), aliada aos demais elementos encontrados no local (balança de precisão, maquininha de cartão e dinheiro trocado), afastam qualquer possibilidade de enquadramento no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois há indicativos concretos de comercialização da substância.

No que se refere à suposta
contradição
na análise do tráfico privilegiado, também não há falar em qualquer vício, pois a decisão foi expressa ao afirmar que o redutor do § 4o do artigo 33 foi corretamente aplicado na fração de 1/6, diante da quantidade expressiva da droga apreendida, sendo inviável a aplicação em patamar mais benéfico.

Portanto,
a Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos
.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025